Tribunal: TJBA
Processo: 8010260-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010260-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOAO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GERTRUDES DA CONCEICAO MALTA MIRINHA AMARAL, MARIA AMELIA ALMEIDA MOREIRA CALDAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência quando os documentos apresentados demonstram, ainda que de forma inicial, a inexistência de relação contratual que justifique os descontos mensais efetuados, configurando verossimilhança das alegações e risco de dano de difícil reparação.

2. A imposição de multa cominatória (astreintes) é medida legítima para garantir a eficácia da decisão judicial, nos termos do art. 536, § 1.º, do CPC. Contudo, seu valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

3. Redução da multa diária fixada na origem de R$ 300,00 para R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00, mostra-se adequada ao caso concreto.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa cominatória, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8010260-14.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Banco Bradesco S.A.

e, como Agravado,
João Ferreira da Silva
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11